Tribunal: TJMT
Processo: 1003187-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: VALDOMIRO LACHOVICZ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1001513-06.2020.8.11.0033, reconheceu, por enquanto, a ilegitimidade passiva do Embargante/Executado, bem como suspendeu o processo executivo n. 1000974-40.2020.8.11.0033, até o julgamento do mérito dos embargos.
Assevera, em apertada síntese, que Valdomiro Lachovicz interpôs Embargos à Execução, em face da ação de execução n. 10000974-40.2020.8.11.0033, fundada em TAC – Termo de Ajustamento de Conduta, promovida pelo Agravante objetivando exclusivamente a cobrança de obrigação acessória, ou seja, multa.
Relata que, o Embargante, ora Agravado, em sede preliminar, suscitou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que os termos ajustados com o Recorrente, foram celebrados por ele enquanto representante do ente municipal, não havendo que se falar, portanto, em eventual responsabilidade pessoal pelo descumprimento das obrigações pactuadas.
Diz que, o Agravado argumentou que as obrigações assumidas foram parcialmente cumpridas, e que as remanescentes não foram honradas em razão de impossibilidades orçamentárias municipais e por conta da vedação da Lei Complementar n. 173/2000, razão pela qual, pugnou pela improcedência da ação executiva.
Pontua que, o Juízo a quo suspendeu a ação de execução com fundamento no art. 919, § 1o, do CPC, ante a probabilidade do direito em razão do acolhimento da suscitada ilegitimidade passiva, bem como o perigo de dano com a possível constrição dos bens do executado.
Sustenta que, em regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, o qual somente é atribuído em casos excepcionais, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o que entende que não restou configurado nos autos.
Afirma que, a tese de ilegitimidade passiva, não deve ser acolhida, uma vez que a propositura da ação de execução em desfavor do Embargante, ora Agravante é resultado de obrigação contratual acessória, ou seja, multa, expressa e pessoalmente por ele assumida perante o Recorrente quando da celebração da TAC.
Afiança que, a Execução é resultado do descumprimento igualmente voluntário das condições estabelecidas nos termos de ajustamento de conduta n. 004/2017 e n. 006/2017, celebrados com o Município de São José do Rio Claro/MT.
Assevera que, a cláusula décima do TAC n. 004/2017 e terceira do TAC n. 006/2017, impõem, expressamente, a responsabilização pessoal do Embargante, ora Embargado, no caso de descumprimento da obrigação.
Fortes nesses argumentos, requer a concessão do efeito ativo ao agravo, para dar prosseguimento à ação de execução n. 1000974-40.2020.8.11.0033.
É o breve relato.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão singular que deferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, em decorrência da plausibilidade da tese sustentada nos embargos à execução e ter sido garantida a execução com o bem penhorado.
O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Novo CPC: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida.
Isto porque, compulsando os autos, sobretudo, o Termo de Ajustamento de Conduta n. 004/2017, constante do ID n. 77590975, depreende-se que a obrigação encartada no instrumento era um compromisso do Município de São José do Rio Claro e seu representante legal, enquanto gestor responsável.
Isso quer dizer que, o prefeito, à época, assumiu a obrigação enquanto administrador público local, e não uma obrigação pessoal, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
AÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ E O MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. EXECUÇÃO DIRETA CONTRA A PESSOA DO PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA FÍSICA QUE SE RESPONSABILIZOU NA CONDIÇÃO DE GESTOR PÚBLICO, COMO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. CLAÚSULA TERCEIRA QUE NÃO ADMITE, POR SI SÓ, A EXECUÇÃO PESSOAL.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 5a C. Cível - AC - 1699853-7 - Paranaguá - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 25.7.2017). Destaquei.
Desse modo, a priori, há indícios da probabilidade do direito do Embargante, ora Embargado, que, embora tenha celebrado um TAC, firmou na condição de representante legal do Município, portanto, não há que se confundir a responsabilização pessoal do prefeito por descumprimento de TAC, com fixação de astreintes em face de agente público, descumpridor de ordem judicial direcionada de forma expressa para aquele que é parte no processo.
Além do mais, o perigo de dano resulta do próprio procedimento executivo que, se não for suspenso, certamente desaguará em medidas constritivas em desfavor do Agravado.
Também não há falar em prejuízo para o Embargado, ora Agravante, com a suspensão da execução até o julgamento dos embargos à execução, visto que aquela se encontra garantida pelo oferecimento de caução real de um imóvel rural denominado Fazenda Caju II, com área de 242 hectares, objeto da matrícula n. 3.152, com acesso pela Rodovia MT-160, 17km+1km à esquerda, na Estrada da Associação Santa Maria, de propriedade do Embargante, a fim de garantir a execução, conforme se verifica do ID n. 77590979 – pág. 21.
Nesse contexto, diante da relevância da argumentação e o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como da garantia da execução, imperativo, prima facie, o deferimento do efeito suspensivo aos embargos do devedor.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIMENTO. REQUISITOS LEGAIS PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PREENCHIDOS. ART. 919, C/C § 1o DO CPC/2015. JUÍZO GARANTIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Com efeito, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, contudo, deve ser deferido quando preenchidos os requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC.
II - Nesse passo, apesar de a execução noticiada estar amparada
por notas promissórias, existem questões afetas ao distrato realizado pelas partes que precisam ser elucidadas antes de ser legitimado o pedido executivo, até porque, eventual constrição poderá gerar danos de grande monta ao recorrido, notadamente considerando a vultosa quantia descrita nos autos.
III - Logo, estando garantido o juízo, além de presentes os requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), viável é a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
(TJGO. 1a Câmara Cível. Agravo de Instrumento (CPC) 5298122-60.2017.8.09.0000, Rel. LUIZ EDUARDO DE SOUSA. Julgado em 22/2/2018, DJe de 22/2/2018) (Negritei)
“(....) A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente sendo cabível quando o embargante demonstrar ao juiz a presença dos requisitos para o deferimento da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919 do CPC). ” RECURSO DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5237459-48.2017.8.09.0000, Rel. CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4a Câmara Cível, julgado em 22/9/2017, DJe de 22/9/2017)
“(...). Somente caberá a suspensão da execução quando configurados, de forma cumulativa, os seguintes pressupostos: pedido do embargante; presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; e que a execução esteja garantida (art. 919, § 1o, do CPC). (...) Mantida a decisão que recebeu os embargos à execução sem a atribuição de efeito suspensivo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(TJRS, Agravo de Instrumento No 70074744111, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em 23/11/2017). [Destaquei]
Os pressupostos citados são cumulativos. Veja-se a jurisprudência:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. (...) .”
(STJ, AgInt no AREsp 1124768/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017). [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 919, § 1o DO CPC.
1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como a garantia da penhora, depósito ou caução suficiente. (...)”.
(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5003441-82.2017.8.09.0000, Rel. NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, 6a Câmara Cível, julgado em 6/3/2018, DJe de 6/3/2018). [Destaquei]
Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito ativo pleiteado, pois, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar vindicada
Comunique-se o Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.019, II, do CPC/2015.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá, 23 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora